Tribunal: TJSP
Processo: 2261185-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Acolhimento parcial. Ausência de condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma da decisão atacada que se impõe. Verba honorária que é devida, haja vista a diminuição do valor da dívida, conforme requerido mediante essa insurgência, ainda que por diverso fundamento. Êxito em decorrência da atuação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Acolhimento parcial. Ausência de condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma da decisão atacada que se impõe. Verba honorária que é devida, haja vista a diminuição do valor da dívida, conforme requerido mediante essa insurgência, ainda que por diverso fundamento. Êxito em decorrência da atuação da advogada da excipiente que se verificou. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876345.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2261185-60.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante CECILIA DALE COMERCIAL
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso provido, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2261185-60.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.424.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2261185-60.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGTE. : CECÍLIA
DALE
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA.
AGDA. :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.424.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Exceção
de
pré-executividade.
Acolhimento
parcial.
Ausência
de
condenação da excepta ao pagamento de
honorários
advocatícios.
Reforma
da
decisão atacada que se impõe. Verba
honorária que é devida, haja vista a
diminuição do valor da dívida, conforme
requerido
mediante
essa
insurgência,
ainda que por diverso fundamento. Êxito
em decorrência da atuação da advogada da
excipiente que se verificou. Recurso
provido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 13) interposto por Cecília Dale
Comercial Importadora e Distribuidora Ltda. à
respeitável decisão (folhas 38) pela qual, a
propósito de execução fiscal promovida contra ela
pela Fazenda do Estado de São Paulo, rejeitados os
embargos de declaração opostos.
Essa agravante, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2261185-60.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.424.
em suma, o seguinte: a) ser de rigor o
arbitramento de honorários advocatícios em virtude
do acolhimento, malgrado parcial, da exceção de
pré-executividade oposta; b) haver obtido êxito ao
ser determinado à exequente ajustar o valor do
débito à taxa SELIC, com o consequente afastamento
da Lei 13.918/2009; c) observância ao princípio da
causalidade;
d)
consideração
aos
arestos
colacionados; e) portanto, requerer o provimento
deste recurso.
Não houve pedido tendente à concessão
de provimento liminar (folhas 48 e 49).
Certificou-se o decurso do prazo para
apresentação de resposta pela agravada (folhas
51).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, fora oposta pela ora
agravante exceção de pré-executividade em relação
à Fazenda do Estado de São Paulo, cujo pedido fora
julgado parcialmente procedente a fim de que
ajustado o valor do débito à taxa SELIC, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2261185-60.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.424.
consequente afastamento da Lei 13.918/2009 (folhas
120 a 122 dos autos originários).
A digna juíza a quo, considerando
decorrer
tão
somente
de
posicionamento
jurisprudencial o ajuste ao montante do débito a
configurar mera questão acessória, bem como não se
ter findada a execução fiscal, não arbitrou verba
honorária própria.
Sem
desdouro
a
essa
convicção,
mediante a oposição sob apreço fora requerida a
redução do valor cobrado e, desse modo, ao ser
determinada a correspondente diminuição
ainda
que por diverso fundamento
, houvera êxito em
decorrência da atuação da patrona da excipiente.
Destarte, de rigor o arbitramento de
honorários advocatícios em favor da executada,
malgrado parcialmente procedente a exceção oposta.
É que a extinção parcial da execução
fiscal não obsta a fixação dessa verba.
Nesse sentido, ademais, é presente,
mutatis mutandis, aresto desta Corte cuja ementa
segue transcrita:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2261185-60.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.424.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, APENAS PARA
AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DA LEI ESTADUAL
13.918/2009
DO
DÉBITO
FISCAL.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO. Ainda que a exceção de
pré-executividade tenha sido parcialmente provida,
cabe arbitramento de honorários advocatícios em favor
da executada. Honorários fixados em 10% da diferença
entre o valor original do débito e aquele que será o
valor definitivo. RECURSO PROVIDO”1.
Assim, ora fixa-se a verba honorária
em dez por cento (10%) sobre a diferença entre o
valor original do débito e o montante definitivo.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Agravo de instrumento 2012951-31.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Souza Nery, julgamento em 19 de abril de 2019. Em igual sentido: agravo de instrumento
2124417-30.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Percival Nogueira,
julgamento em 15 de outubro de 2019.